Tribunal: TJSP
Processo: 2287771-95.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face DA Lei Municipal 7205/2004, do Município de SOROCABA. norma que DETERMINA A COLOCAÇÃO DE EXEMPLARES DA BÍBLIA SAGRADA EM SUAS VERSÕES CATÓLICA E EVANGÉLICA NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. violação à laicidade do Estado. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.